Tribunal: TJPA
Processo: 0000106-71.2016.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000106-71.2016.8.14.0054

APELANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE, BURITI IMOVEIS LTDA

APELADO: CARLO HENRIQUE BRITO QUIRINO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000106-71.2016.8.14.0054.

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA.

AGRAVANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA – SPE e BURITI IMOVEIS LTDA.

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA 10.652-A.

AGRAVADO: CARLO HENRIQUE BRITO QUIRINO.

ADVOGADO: ANTONIO QUIRINO NETO - OAB/PA 10.412.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento parcial à apelação apenas para considerar a sucumbência recíproca, mantendo a rescisão contratual, a restituição integral dos valores pagos e a aplicação da taxa SELIC.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se é devida a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos em razão do atraso na entrega da infraestrutura do loteamento; (ii) verificar a legitimidade da aplicação da taxa SELIC; e (iii) examinar a possibilidade de conhecimento das teses de ilegitimidade passiva e publicidade enganosa não suscitadas na apelação.

III. Razões de decidir

3. O atraso injustificado na entrega da infraestrutura do loteamento, que deveria ter sido concluído até 30/06/2014 (prazo de tolerância incluído), caracterizando inadimplemento contratual que autoriza a rescisão do contrato com devolução integral dos valores, nos termos da Súmula 543 do STJ.

4. A taxa SELIC é aplicável para atualização dos valores a serem restituídos, conforme importação importada do STJ.

As teses de ilegitimidade passiva e publicidade enganosa não podem ser conhecidas por configurar inovação recursal, uma vez que não foram suscitadas nas razões da apelação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O atraso injustificado na entrega da infraestrutura do loteamento autoriza a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos. 2. É vedada a inovação recursal em sede de agravo interno, não se conhecendo de teses não suscitadas na apelação. "

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86; Súmula 543 do STJ.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp 585.475/AM; AgInt nos EDcl no AREsp 1.936.051/RJ; AgInt no REsp 1417031/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0000106-71.2016.8.14.0054.

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA.

AGRAVANTE:
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA – SPE e BURITI IMOVEIS LTDA.

ADVOGADO:
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA 10.652-A.

AGRAVADO:
CARLO HENRIQUE BRITO QUIRINO.

ADVOGADO:
ANTONIO QUIRINO NETO - OAB/PA 10.412.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA – SPE e BURITI IMOVEIS LTDA
contra a decisão monocrática deste relator (
Id. 14783303)
que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação,
apenas para reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca e mantidos os demais termos da sentença.

Nas
razões recursais (Id. 15166898),
o recorrente requer em sede de agravo interno a reforma da decisão monocrática
,
alegando a ilegitimidade passiva de Buriti Imóveis Ltda, impossibilidade de rescisão contratual, inocorrência de publicidade enganosa, impossibilidade de restituição de valores pagos, impossibilidade de aplicação da taxa SELIC e juros a partir do trânsito em julgado.

Contrarrazões apresentadas pelo improvimento do agravo.
(
Id. 15228882).

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento parcial à apelação apenas para considerar a sucumbência recíproca, mantendo a rescisão contratual, a restituição integral dos valores pagos e a aplicação da taxa SELIC.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se é devida a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos em razão do atraso na entrega da infraestrutura do loteamento; (ii) verificar a legitimidade da aplicação da taxa SELIC; e (iii) examinar a possibilidade de conhecimento das teses de ilegitimidade passiva e publicidade enganosa não suscitadas na apelação.

III. Razões de decidir

3. O atraso injustificado na entrega da infraestrutura do loteamento, que deveria ter sido concluído até 30/06/2014 (prazo de tolerância incluído), caracterizando inadimplemento contratual que autoriza a rescisão do contrato com devolução integral dos valores, nos termos da Súmula 543 do STJ.

4. A taxa SELIC é aplicável para atualização dos valores a serem restituídos, conforme importação importada do STJ.

As teses de ilegitimidade passiva e publicidade enganosa não podem ser conhecidas por configurar inovação recursal, uma vez que não foram suscitadas nas razões da apelação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O atraso injustificado na entrega da infraestrutura do loteamento autoriza a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos. 2. É vedada a inovação recursal em sede de agravo interno, não se conhecendo de teses não suscitadas na apelação. "

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 86; Súmula 543 do STJ.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp 585.475/AM; AgInt nos EDcl no AREsp 1.936.051/RJ; AgInt no REsp 1417031/RS.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

No caso dos autos, o recurso busca reformar a decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca e manter os demais termos da sentença.

Alega os mesmos argumentos apresentados em apelação, quais sejam, a impossibilidade de rescisão contratual, a impossibilidade de restituição de valores pagos, a impossibilidade de aplicação da taxa SELIC, com exceção da ilegitimidade passiva de Buriti Imóveis Ltda e a inocorrência de publicidade enganosa.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Conforme já referido, a parte apelada pretende a devolução da totalidade dos valores pagos, tendo em vista que requereu a rescisão do contrato de compra de venda de imóvel, alegando descumprimento contratual por parte da vendedora. Vê-se, portanto, que a pretensão de rescisão foi motivada por alegada culpa da ré/apelante.

Dito isto, importante transcrever o disposto na Súmula 543, do STJ:

“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Observa-se, portanto, que, na hipótese de caracterização da culpa do vendedor, a restituição deve ser integral e imediata.

Dito isto, tenho que, neste ponto, a sentença não merece reparos.

Extrai-se da exordial que a pretensão de rescisão da avença surgiu após o autor/apelado constatar que, mesmo tendo transcorrido mais de 05 anos do início do loteamento, a infraestrutura completa prometida pela apelante não estava concluída, o que inviabilizava a construção de sua casa.

Ocorre que, conforme exposto na sentença, apesar de em sede de contestação a ora recorrente ter afirmado que sofreu embargo público, que fez com que a obra não pudesse ser entregue dentro do cronograma estabelecido, durante a audiência de instrução e julgamento realizada nos autos do processo nº 0001017-20.2015.8.14.0054, utilizada como prova emprestada, sua preposta afirmou “Que a própria incorporadora detectou a necessidade de alteração do local ou da permuta por outro imóvel”.

Da leitura daquele termo de audiência, constata-se também, que até o dia 17/09/2015 (data da audiência), o sistema de esgoto sanitário não estava funcionando, conforme afirmou o informante JUSCELINO.

Ocorre que, de acordo com Cláusula 10 do contrato entabulado entre as partes, o prazo para entrega das obras de infraestrutura por etapas seria até o dia 30/12/2013. Por conseguinte, considerando o disposto na Cláusula 10, parágrafo 3º que estipula um prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, conclui-se que respectivas obras de infraestrutura deveriam ter sido finalizadas em 30/06/2014, o que não ocorreu.

Desta forma, tenho que resta comprovado o inadimplemento contratual por parte das apelantes, eis que o atraso na conclusão se deu por culpa sua, que não diligenciaram em verificar o local adequado para instalação do sistema.

Dito isto, correta a determinação de devolução integral do valor pago pelo apelado, nos termos da Súmula 543, do STJ, acima transcrita.

No que tange à aplicação da Taxa SELIC, esta deve ser mantida, de acordo com a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. CABIMENTO. TERMO FINAL. ENTREGA EFETIVA DO IMÓVEL. DANO MORAL. OFENSA A DIGNIDADE HUMANA COMPROVADA. CABIMENTO. VALOR DO DANO MORAL. RAZOABILIDADE. ATUALIZAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O v. acórdão recorrido, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos. Decisão contrária aos interesses da parte não configura negativa de prestação jurisdicional.

2. Quanto à responsabilidade pelo atraso na entrega da obra, o col. Tribunal a quo, mediante análise do substrato probatório dos autos, concluiu que a situação alegada não ensejaria a exclusão da responsabilidade da construtora/recorrente. A alteração das conclusões adotadas, na moldura delineada, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.

3. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de cabimento dos lucros cessantes por presunção de prejuízo ao promitente-comprador, até a data da efetiva entrega do imóvel. Precedentes.

4. As instâncias ordinárias reconheceram que, na espécie, houve ofensa a dignidade do consumidor de modo a ensejar a reparação a título de dano moral. Decisão monocrática que reduziu a indenização de R$ 35.000,00 para R$ 10.000,00. Razoabilidade. Valor mantido.

5. Atualização da verba indenizatória pela taxa Selic.

6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, permitindo a atualização da verba indenizatória pela taxa SELIC.

(AgInt no AREsp 585.475/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)

Finalmente, quanto ao pedido de reconhecimento de sucumbência recíproca, tenho que assiste razão ao recorrente.

Da leitura da petição inicial, observa-se que foram três os pedidos formulados pelo autor, quais sejam: rescisão contratual, devolução das parcelas pagas e indenização por danos morais, sendo que este último pedido foi julgado improcedente.

Com efeito, não há como se considerar a ocorrência de sucumbência mínima, considerando que a pretensão de indenização por danos morais.

Dessa forma, tem-se clara a ocorrência de sucumbência recíproca, razão porque deverá incidir à espécie a regra prevista no caput, do art. 86, do CPC. Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos
. Precedente.

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.936.051/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

No caso dos autos, temos que 2/3 dos pedidos do autor foram acolhidos.

Desta forma,
o presente recurso merece ser parcialmente provido, para reconhecer a incidência de sucumbência recíproca ao presente caso, devendo ambas as partes arcarem com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, sendo às rés/apelante competirá o percentual de 70% dos ônus sucumbenciais e ao autor, os 30% restantes.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos e com fulcro no art. 133, XII, letra “d”, do RITJ/PA, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação, RECONHECER a ocorrência de sucumbência recíproca, sendo às rés/apelante competirá o percentual de 70% dos ônus sucumbenciais e ao autor, os 30% restantes.

Fica suspensa a condenação em relação ao autor/apelado, considerando o pedido de assistência judiciária gratuita formalizado desde a inicial (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016.)

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

No que tange a ilegitimidade passiva de Buriti Imóveis Ltda e a inocorrência de publicidade enganosa, ressalto que
não analisado na decisão agravada adianto que não será conhecido, nessa parte, pois não houve no apelo que originou a decisão monocrática, qualquer requerimento acerca das referidas teses.

Desse modo, conforme esclarecido, a decisão agravada não tratou sobre
a ilegitimidade passiva de Buriti Imóveis Ltda e a inocorrência de publicidade enganosa e
, por não haver impugnação, nesses pontos, impossibilitando, dessa forma, apreciação do Magistrado.

Assim, resta claro que pretende o Agravante
trazer à tona pedido e matéria não ventilada nas razões do Recurso de Apelação e nem em contrarrazões. Sendo assim, por ser alheia à irresignação inicial, é incompatível o debate com proibição à inovação recursal.

O Superior Tribunal de Justiça entende que em se tratando de inovação recursal o Recurso não deve ser conhecido, Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPEECIAL PRESTAÇÃO DE CONTAS. HONORARIOS ADVOCATICIOS DECORRENTES DE SUCUMBÊNCIA. TITULARIDADE. ADVOGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.

Consoante entendimento desta corte Superior, os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência pertencem ao advogado, que possui legitimidade para executar a sentença nessa parte. Precedentes.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido nas instâncias ordinárias, por se tratar de inovação recursal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -AgInt no REsp: 1417031 RS 2013/0371505-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO. Data de Julgamento: 15/10/2019, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 06/11/2019.
Grifei

Portanto, a ausência de referência a teses nas razões e/ou nas contrarrazões do Recurso de Apelação acarreta o reconhecimento da preclusão consumativa e impede sua apreciação em agravo interno, haja vista caracterizar indevida inovação recursal.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática deste Relator.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de (
Id. 14783303)
.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025